Tribunal: TJBA
Processo: 8079427-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus n.º 8079427-21.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Itarantim Processo de origem: 8000762-86.2025.8.05.0130 Paciente: Neilson Souza Santos Paciente: Everton Carvalho da Silva Paciente: Gerson Dias Neto Paciente: Carlos Augusto Brito Temoteo Impetrante: Bennet Costa Silva OAB/BA 55.732 Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itarantim Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE AUTORIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUGA E TENTATIVA DE OCULTAR IDENTIDADE. VALIDADE DE DEPOIMENTO RETRATADO. OITIVA DE DELEGADO COM BASE NO ART. 209 DO CPP. SISTEMA ACUSATÓRIO NÃO VIOLADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de quatro pacientes denunciados por homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 29 do CP), ocorrido no contexto de conflito entre facções criminosas no município de Itarantim/BA. Sustentou-se a ilegalidade da prisão preventiva por suposta ausência de fundamentação concreta e violacão ao sistema acusatório, em razão da designação de oitiva do delegado após encerrada a instrução. II. Questão em discussão 1. Legalidade da prisão preventiva face às exigências do art. 312 do CPP. 2. Existência de indícios de autoria aptos a justificar a custódia. 3. Suposta violação ao sistema acusatório com base na oitiva judicial do delegado após a fase instrutória. 4. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 1. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito, risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, em conformidade com o art. 312 do CPP. 2. Há nos autos elementos probatórios consistentes, inclusive laudo pericial e declarações em fase inquisitorial corroboradas por outros indícios, que apontam para a participação dos pacientes na empreitada criminosa. 3. A retratação do depoente em juízo não invalida os demais elementos indiciários, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 4. A oitiva do delegado de polícia, determinada com fulcro no art. 209 do CPP, visa apurar suposta coativação e se justifica como meio de busca da verdade real, não violando o sistema acusatório. 5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do contexto fático e da periculosidade dos pacientes, especialmente considerando a fuga de um deles e a existência de organização criminosa armada. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. "A prisão preventiva revela-se cabível quando fundamentada em elementos concretos de gravidade da conduta, indícios de autoria e risco à ordem pública, notadamente em contexto de organização criminosa armada." 2. "A oitiva de testemunha determinada ex officio pelo juízo, nos termos do art. 209 do CPP, não afronta o sistema acusatório quando justificada pela necessidade de elucidação da verdade real." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, 312, 313 e 209. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8079427-21.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer da impetração e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do relator. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator